Tribunal: STF
Processo: HC 85861
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - CO-RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE - ALCANCE - ACUSADO
 DIVERSO. A circunstância de os co-réus haverem sido presos em
flagrante não respalda a prisão preventiva de outro agente acusado
de estar envolvido e que não foi surpreendido na prática
criminosa.
        PRISÃO PREVENTIVA - RECEIO DE INCURSÃO EM OUTROS
CRIMES. Tratando-se de acusado sem antecedentes criminais, cabe
afastar a suposição de que, solto, voltará a delinqüir, isso
considerada a necessidade da custódia.
        PRISÃO PREVENTIVA -
INSTRUÇÃO CRIMINAL - RÉU FORAGIDO. A prisão preventiva, com o
objetivo de preservar a instrução criminal, há de estar lastreada em
 dado concreto em face do comportamento do acusado, sendo elemento
neutro o fato de haver deixado o distrito da culpa.